Tribunal: STF
Processo: Rcl 40464
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Iuiu/BA contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos Autos nº 0000190-87.2018.5.05.0641. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para a liberação de guias para o saque de FGTS ou indenização correspondente, decorrente de vínculo mantido com o ente público.
    2.   A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, o Supremo deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Junta cópia da Lei Municipal nº 120/2001 (doc. 3, fls. 37-98), a qual instituiu regime jurídico único para os servidores do Município, e da Lei Municipal nº 225/2009 (doc. 3, fls. 100-102), que autoriza a contratação de pessoal para prestação de serviços pelo Poder Executivo local.
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    5. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".
    6. Nessa linha, a existência de Lei Municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (Rcl 7.208, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    7. O ato reclamado foi assim fundamentado, na parte que interessa: 
    “CONTRATO NULO. NÃO SUBMISSÃO DO TRABALHADOR A PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS NA SEARA TRABALHISTA. SÚMULA Nº 363 DO TST. O contrato, embora nulo, é passível de gerar efeitos na esfera trabalhista, concedendo-se ao trabalhador todos os salários stricto sensu devidos e os depósitos relativos ao FGTS. Neste sentido revela-se a Súmula nº 363 do C. TST, com a redação conferida pela Resolução Administrativa nº 121/2003. 
    (…)
    I) COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
    Investe o Recorrente/Reclamado na reforma da sentença de piso, alegando que ‘errou ao processar a demanda pendente de vício de ordem pública, cognoscível ex ofício, porquanto a Justiça Laboral é ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE para e exame de mérito da presente ação e que o ente público instituiu o regime jurídico administrativo, conforme Lei Municipal 120, de 25 de abril de 2001’. Razão não lhe assiste. Alegando a Obreira na exordial a existência de direito oriundo de relação de emprego, conclui-se que é a Justiça do Trabalho competente para conhecer da demanda e julgar o pedido, de acordo com a Súmula 15 editada por este Tribunal. Neste sentido, cabe transcrevê-la: ‘SÚMULA Nº 0015 TRT5 SERVIDOR PÚBLICO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE EXISTIU ENTRE AS PARTES. CAUSA DE PEDIR FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE TRABALHO E NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A justiça do trabalho tem competência material para processar e julgar os processos em que se discute a natureza da relação jurídica mantida entre ente integrante da administração pública direta e seus servidores nas situações em que a causa de pedir constante da petição inicial é a existência de vínculo de natureza celetista e as pretensões nela formuladas têm por lastro a legislação trabalhista, ainda que o ente público, em sede de defesa, conteste a natureza alegada ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa’ (Resolução Administrativa nº 0042/2015 - Divulgada no Diário Eletrônico do TRT da 5ª Região, edições de 12, 13 e 14.08.2015, de acordo com o disposto no art. 187-B do Regimento Interno do TRT da 5ª Região. Redivulgada no Diário Eletrônico do TRT da 5ª Região, edições de 05, 06 e 07.10.2015, em razão de erro material no texto da súmula). Confirmada a competência da Justiça do Trabalho para analisar e julgar o caso em tela, pois o recorrido não colacionou ato de nomeação, nem termo de posse ou qualquer outro documento que demonstre o exercício de cargo comissionado ou função de confiança, declarados em lei de livre nomeação e exoneração, ou, ainda, de cargo temporário de natureza administrativa. Portanto, não há nenhum elemento probatório que corrobore a natureza administrativa do vínculo.”
    8. Como se verifica, a contratação ocorreu após a CF de 1988, sem concurso público, porém, há lei local estabelecendo regime jurídico único, a indicar a presença do fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o perigo de dano irreparável. Além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, registro que os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho). Assim, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, o que recomenda o deferimento da medida liminar.
    9. Por todo o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0000190-87.2018.5.05.0641).
    10.   Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator